Tribunal: TJES
Processo: 0003371-91.2021.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2023-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003371-91.2021.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CASA DE SAUDE SAO BERNARDO S/A
APELADO: NIFRA SANTOS DE OLIVEIRA
RELATOR(A):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE DA OPERADORA DO PLANO DE SAÚDE – DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA – ART. 30 DA LEI Nº 96556/98 – OMISSÃO DO ENTE PÚBLICO – VALOR DOS DANOS MORAIS REDUZIDO– – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O art. 30 da Lei nº 9.656/98 fixa que, mesmo após a rescisão do contrato de trabalho sem justa causa, é possível que se mantenha o ex-empregado como beneficiário do plano de saúde empresarial, desde que este arque com o pagamento da integralidade do benefício, isto é pagando as quotas de sua obrigação e a de obrigação da empresa.

2. No caso dos autos, restou comprovado o ato ilícito praticado pela operadora do plano de saúde, considerando-se que a parte recorrida se enquadrava nos termos do art. 30 da Lei nº 9.656/98 e deveria ser mantida como beneficiária do plano de saúde empresarial, pagando a integralidade do prêmio e sem a necessidade de período da carência.

3. Uma vez comprovados os danos materiais e morais decorrentes da conduta ilícita da empresa, resta patente o dever de indenizar.

4. Ao se cotejar a lesividade da conduta e a gravidade do dano, bem como a jurisprudência dominante em casos análogos, deve-se reduzir o quantum indenizatório relativo aos danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto da relatora.

Vitória/ES, 30 de maio de 2023.

RELATORA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
em face da sentença de fls. 172/172v, proferida pelo MM. Juiz da Segunda Vara Cível da Serra/ES, que, nos autos da “AÇÃO INDENIZATÓRIA COMINATÓRIA C/C PEDIDO LIMINAR” ajuizada por
NIFRA SANTOS DE OLIVEIRA
julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.555.,58 e R$ 50.000,00 a título de danos morais.

Em suas razões de fls. 177/183, a parte apelante alega que não teve conhecimento da migração de planos solicitada pela empresa empregadora, de modo que, na presença de doença preexistente à contratação do plano, a apelada deveria cumprir prazo de carência de 24 meses para realização da cirurgia. Afirma, ainda, que a parte apelada assinou a adesão proposta pelo plano e, consequentemente, ao período de carência imposto. Por fim, também aponta que recorrida não faz jus ao recebimento de danos morais e que sua fixação se deu em valor muito elevado, tendo em vista que a situação enfrentada se trata de mero aborrecimento.

Contrarrazões de fls. 187/193, nas quais a apelada aduz que restou comprovada a comunicação da empregadora acerca do pedido de portabilidade, de modo que a apelada tem o direito de manter-se nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava, mesmo após o rompimento do contrato de trabalho. Outrossim, alega que a apelante não ofereceu outras alternativas à apelada além da adesão, e que teve de assiná-la para não ficar sem cobertura. Aponta, ainda, que restou configurada a falha na prestação do serviço, sendo devida a condenação em danos materiais e morais.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 11 de maio de 2023.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargadora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
CASA DE SAÚDE SÃO BERNARDO S/A
em face da sentença de fls. 172/172v, proferida pelo MM. Juiz da Segunda Vara Cível da Serra/ES, que, nos autos da “AÇÃO INDENIZATÓRIA COMINATÓRIA C/C PEDIDO LIMINAR” julgou procedentes os pedidos autorais para condenar o apelante ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 1.555.,58 (mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) e R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) a título de danos morais.

Em suas razões de fls. 177/183, a parte apelante alega que não teve conhecimento da migração de planos solicitada pela empresa empregadora, de modo que, na presença de doença preexistente à contratação do plano, a apelada deveria cumprir prazo de carência de 24 meses para realização da cirurgia. Afirma, ainda, que a parte apelada assinou a adesão proposta pelo plano e, consequentemente, ao período de carência imposto. Por fim, também aponta que recorrida não faz jus ao recebimento de danos morais e que sua fixação se deu em valor muito elevado, tendo em vista que a situação enfrentada se trata de mero aborrecimento.

Contrarrazões de fls. 187/193, nas quais a apelada aduz que restou comprovada a comunicação da empregadora acerca do pedido de portabilidade, de modo que a apelada tem o direito de manter-se nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava, mesmo após o rompimento do contrato de trabalho. Outrossim, alega que a apelante não ofereceu outras alternativas à apelada além da adesão, e que teve de assiná-la para não ficar sem cobertura. Aponta, ainda, que restou configurada a falha na prestação do serviço, sendo devida a condenação em danos materiais e morais.

No caso em comento, a recorrida ajuizou a demanda argumentando, em síntese, que mantinha vínculo empregatício com uma empresa de transporte e que, em fevereiro de 2019, resolveu realizar portabilidade de seu plano de saúde para se conveniar à rede Casa de Saúde São Bernardo S/A. Após a troca, a apelada relatou dificuldades para agendar consultas e exames e realizar procedimento cirúrgico oftalmológico. Ao contatar a empresa, foi informada de que estava fora do período de carência e não poderia utilizar os serviços solicitados. Dessa forma, teve de recorrer ao SUS para efetuar os procedimentos

Alega, também, que, em momento posterior, após ter sido desligada da pessoa jurídica empregadora sem justa causa, a Rede São Bernardo negou a manutenção do plano de saúde nos termos contratados, fato este que lhe causou prejuízos de ordem material, já que a operadora passou a descontar valor maior pelo plano de saúde após a demissão da apelada, e moral, pois os fatos sucedidos afetaram o uso regular do plano de saúde pela parte recorrida.

Pois bem.

Em primeiro plano, o artigo 30 da Lei nº 9.656/98, estabelece o seguinte:

Art.30. Ao consumidor que contribuir para produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, em decorrência de vínculo empregatício, no caso de rescisão ou exoneração do contrato de trabalho sem justa causa, é assegurado o direito de manter sua condição de beneficiário, nas mesmas condições de cobertura assistencial de que gozava quando da vigência do contrato de trabalho, desde que assuma o seu pagamento integral.

A conclusão que se extrai da norma é de que, mesmo após a rescisão do contrato de trabalho, é possível que se mantenha o ex-empregado como beneficiário do plano de saúde empresarial, desde que este arque com o pagamento da integralidade do benefício, ou seja, pagando as quotas de sua obrigação e a de obrigação da empresa.

Premissa feita, impera-se registrar que a apelante não logrou êxito em demonstrar os fatos impeditivos, extintivos ou modificativos do direito da parte recorrida, uma vez que apenas sustenta a narrativa de que não foi comunicada acerca da portabilidade do plano de saúde da apelada e que, ao constatar a presença de Doença Lesão Preexistente (DLP), impôs-se a exigência de prévio cumprimento do prazo carencial.

Compulsando os autos verifico que a parte apelada possuía vínculo empregatício com a empresa UNIMAR TRANSPORTES LTDA (fl. 28) e que, em virtude deste contrato, era beneficiária do plano de saúde de outra empresa. A partir da data de 31 de março de 2019, os descontos passaram a constar em relação ao plano de saúde da São Bernardo (fls. 37/54). Também pude constatar que a adesão da pelada ao plano de saúde da empresa recorrente se deu em 01 de abril de 2019 e que o Termo de Rescisão do Contrato de Trabalho aponta o afastamento sem justa causa da parte apelada em 23 de novembro de 2020.

Outrossim, denota-se que a empresa tinha conhecimento acerca da portabilidade a partir da troca de e-mails colacionada nos autos (fls. 153/167), que, muito embora não seja prova irrefutável dos fatos narrados pela apelada, mostram-se como indícios que substanciam a narrativa fática.

Desse modo, restou comprovado o ato ilícito praticado pela operadora do plano de saúde, considerando-se que a parte recorrida se enquadrava nos termos do art. 30 da Lei nº 9.656/98 e deveria ser mantida como beneficiária do plano de saúde empresarial, pagando a integralidade do prêmio e sem a necessidade de período da carência.

Quanto aos danos materiais, observo que sua extensão encontra-se comprovada pelos documentos de fls. 67/671, estando demonstrado que a apelada arcou com o valor de R$ 1.107,87 (um mil, cento e sete reais e oitenta e sete centavos), quando na realidade o valor a ser cobrado pelo plano empresarial seria de R$ 330,08 (trezentos e trinta reais e oito centavos). Assim, a recorrida teve de suportar a diferença de R$ 777,79 (setecentos e setenta e sete reais e setenta e nove centavos) por dois meses, totalizando o valor de R$ 1.555,58 (um mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e cinquenta e oito centavos) pagos a maior.

No entanto, há de se assistir parcela de razão à apelante em relação ao quantum arbitrado a título de danos morais.

Os danos morais são inquestionáveis e advêm dos abalos emocionais e físicos sofridos pelo ato ilícito da empresa, de modo que são indenizáveis. Contudo, o quantum indenizatório não pode constituir fonte de enriquecimento sem causa, devendo ser fixado segundo as particularidades do caso concreto.

Justamente nesse sentido, afirmo que o sistema jurídico brasileiro adotou o critério de arbitramento, também conhecido como sistema aberto ou livre, por meio do qual, ao arbitrar a indenização por dano moral, deve o magistrado defini-lo no quantum mais adequado para o caso concreto, sempre considerando a extensão do dano, as condições socioeconômicas e culturais dos envolvidos, as condições psicológicas das partes e o grau de culpa do agente, de terceiro ou da vítima.

Com o objetivo de evitar subjetivismos diante da aplicação do sistema aberto ou livre, o Colendo STJ vem adotando o método bifásico de arbitramento dos danos morais (AgInt no AREsp n. 2.141.882/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, DJe 24/11/2022), o qual é constituído de 2 (duas) fases: Na primeira, cabe ao juiz fixar um valor básico da indenização de acordo com o interesse jurídico lesado e em conformidade com a jurisprudência consolidada sobre o tema. Na segunda, ocorrerá a fixação definitiva da indenização levando em conta as peculiaridades do caso concreto.

Dito isso, no caso concreto verifico que a negativa indevida da cobertura do plano afetou a utilização regular do serviço de saúde pela parte apelada

Assim, considerando a jurisprudência acerca do tema, a lesividade da conduta e a gravidade do dano, entendo que o valor da indenização a título de danos morais deve ser reduzido para R$8.000,00 (oito mil reais), amoldando-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para reformar a sentença e reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto da eminente Relatora - Sessão 30/05/2023